Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706622-40.2018.8.07.0006 RECORRENTE: G.M.B. DE ALENCAR COSMETICOS RECORRIDO: ANTONIO BENTO ALVES NETO, RONI BERNARDI DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO. APREENSÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPEDIMENTO AO USO DO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Verificado que a litisdenunciada não provou a procedência do motor substituído no veículo adquirido pelo autor, o que culminou com a apreensão do automóvel pelo Detran-DF por suspeita de adulterações, deve a parte reparar os danos demonstrados. 2. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedente do STJ. 3. Apelação conhecida e provida em parte. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o acórdão combatido deixou de analisar o conjunto probatório colacionado pela recorrente, o qual comprova a procedência do motor substituído. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo especial no que se refere à apontada afronta ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028